Tribunal: TJBA
Processo: 0814576-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0814576-59.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TRSD). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que declarou extinta a execução fiscal de origem, decretando de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário. 2. A execução fiscal foi proposta em 09/12/2014, com despacho ordenador da citação proferido em 22/10/2015. A tentativa de citação por correspondência postal retornou negativa, tendo o exequente tomado ciência do ato infrutífero em 11/03/2019. 3. O exequente permaneceu sem promover a citação válida ou a constrição de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal, culminando na prolação de sentença de extinção do feito em 29/08/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia cinge-se em verificar a configuração da prescrição intercorrente e a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, diante do alegado atraso decorrente do mecanismo do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Segundo a sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo paradigma REsp 1.340.553/RS (Tema 568), o prazo anual de suspensão da execução previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente no momento da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a ausência de bens. 6. No caso, a ciência da Fazenda Pública quanto à frustração da diligência citatória se deu em 11/03/2019. O prazo de suspensão de um ano escoou em 11/03/2020, iniciando-se em seguida o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 11/03/2025, antes da prolação da sentença. 7. Afasta-se a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora no andamento do feito não decorreu de falha nos mecanismos judiciais, mas da frustração das diligências decorrentes da ausência de indicação de endereço válido para citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis. 8. O mero peticionamento em juízo indicando novos endereços desprovidos de efetivo êxito citatório não possui o condão de obstar a fluência do prazo da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido 10. Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal flui de forma automática após o decurso do período anual de suspensão do processo, o qual se inicia com a ciência da Fazenda Pública a respeito da citação frustrada do devedor. 2. A indicação de novos endereços que resultam infrutíferos ou pedidos de diligências inócuas não possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente." Referências: Código Tributário Nacional, artigo 174; Lei nº 6.830/1980, artigo 40; Súmula 314 do STJ; REsp 1.340.553/RS (Tema 568/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0814576-59.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .